Tribunal: STF
Processo: RE 1574473
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpõe, com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão (eDoc 14) proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado:



    Obrigação de pagar - Fazenda Estadual - Cumprimento provisório - Impugnação - Acolhimento - Extinção - Impossibilidade - Prosseguimento da execução - Vedação à expedição de precatório - Possibilidade:



     O cumprimento provisório de sentença somente fica sem efeito na parte em que é modificada ou anulada pelo acórdão. 



    Inexiste óbice ao cumprimento provisório de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública, vedada apenas a expedição de precatório ou de RPV antes do trânsito em julgado do título executivo.



    O recorrente alega violação ao art. 100, §§ 1º e 5º, da Constituição Federal, sustentando que, conforme o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 45 da repercussão geral (RE 573.872/RS), não se aplica à Fazenda Pública o regime jurídico da execução provisória de obrigação de pagar quantia certa.



    O recorrido apresentou contrarrazões (eDoc 18) nas quais defende a possibilidade de execução provisória de sentença em face da Fazenda Pública, ressaltando que o impedimento constitucional refere-se apenas à expedição de precatório ou RPV antes do trânsito em julgado, e não à instauração do cumprimento provisório.



    Considerado o Tema 45 da repercussão geral, a Presidência do Supremo determinou (eDoc 26) o retorno dos autos ao Tribunal de origem para fins de juízo de retratação, o qual fora refutado (eDoc 30).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem reconheceu a possibilidade de execução provisória em face da Fazenda Pública, admitindo a prática de todos os atos preparatórios, vedando a expedição do precatório antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. Confira-se o trecho do acórdão recorrido:



     O recurso extraordinário interposto pela Fazenda, além de não possuir “natural” efeito suspensivo, foi apenas sobrestado para que se aguardasse o julgamento do Tema nº 1195 do STF. 



     Logo, não há óbice legal à execução provisória ora pretendida. 



    Vale ressaltar que a Fazenda não discute existir crédito em favor do advogado exequente, tecendo argumentação apenas quanto à base de cálculo para aplicação do percentual dos honorários que, por sinal, poderá ser maior caso a sua tese sobre a ausência de limitação da multa seja acolhida pelo STF. 



    Lado outro, não modificadas as condenações objeto do cumprimento, persiste a execução tal como proposta, pois a Fazenda, igualmente, não se insurge contra os cálculos feitos pelo exequente, considerando as condenações vigente no momento. 



     A Fazenda limita-se a arguir a impossibilidade do cumprimento provisório, por ausência de título executivo. 



    No entanto, o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça é o de que não há não óbice ao cumprimento provisório de obrigação de pagar contra a Fazenda Pública, posto que a Constituição Federal impede apenas que se expeça precatório ou de RPV antes do trânsito em julgado do título executivo:



    [...]



     Nesse contexto, admite-se, apenas, a promoção dos atos executórios antecedentes, condicionada a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor ao prévio trânsito em julgado.



    No julgamento do RE 573.872/RS (Tema 45 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Edson Fachin, esta Corte firmou orientação no sentido da inaplicabilidade do regime da execução provisória de obrigação de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública. Confira-se trecho da ementa do precedente vinculante:



    CURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000.



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. [...].



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual é inadmissível a execução provisória de condenação pecuniária em face da Fazenda Pública, por violar o regime constitucional dos precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. Nessa mesma linha, verifica-se o que foi decidido nos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.



     (ARE 1.154.961/SP-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/10/2019)



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMAS 660 E 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    3. O Plenário desta CORTE, no RE 573.872-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 45, DJe de 11/9/2017), decidiu que, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000, é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa.



    4. O acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



     (ARE 1.290.080/SP-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020)



    No mesmo sentido, em casos idênticos, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.402.491, Rel. Min. Alexandre de Moraes e 
ARE 1.322.079, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a impossibilidade de execução provisória da obrigação em análise.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se. 



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente